Tribunal: TJSP
Processo: 2135532-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. Condição pessoal da parte que autoriza a concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.